Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702454-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DEISE GOMES DE PAULA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVICO SOCIAL DO COMERCIO – ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. 79675013) que, nos autos da ação de execução no 0718981-48.2020.8.07.0007, movido pelo ora agravante em face de DEISE GOMES DE PAULA e de WERVETON MESSIAS GONÇALVES, determinou que o autor emendasse a inicial a fim de excluir do polo passivo da demanda o sr. Werveton Messias Gonçalves. Irresignado, o exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (Id. 22730224), narra que celebrou com a executada, DEISE GOMES DE PAULA, contrato de prestação de serviços educacionais, cuja beneficiária é a infante Eduarda de Paula Gonçalves, filha da executada. Salienta que, não obstante o contrato firmado, a contratante não adimpliu com 12 (doze) mensalidades escolares, motivo pelo qual ingressou com a ação de execução no 0718981-48.2020.8.07.0007 contra DEISE GOMES DE PAULA (genitora da menor) e contra WERVETON MESSIAS GONÇALVES (genitor da menor). Todavia, informou que o magistrado a quo, ao receber a peça vestibular, determinou a emenda à inicial a fim de que WERVETON MESSIAS GONÇALVES fosse retirado do polo passivo da demanda, uma vez que o contrato objeto da execução fora assinado exclusivamente por DEISE GOMES DE PAULA. Nesse contexto, a agravante defende a inclusão de WERVETON MESSIAS GONÇALVES no polo passivo da demanda, ao argumento de que o cônjuge responde solidariamente pelas despesas relacionadas à educação da prole. Nesse aspecto, aduz que o dever de educação dos filhos é atribuído a ambos os cônjuges, por força dos artigos 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e do artigo 229 da Constituição Federal, de sorte que as despesas com as mensalidades escolares integram as dívidas inerentes à economia doméstica, a qual, em virtude dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges. Por fim, colaciona jurisprudência em abono à sua tese e requer a reforma da decisão agravada, para que o genitor da menor seja incluído no polo passivo da ação. Preparo no Id. 22730233. Sem contrarrazões (id. 23917537). Constatado que o exequente/agravante havia atendido o comando judicial de emenda, determinou-se a sua intimação para dizer se ainda possuía interesse no recurso (id. 23955519). Manifestação do recorrente pelo julgamento do recurso (id. 24273932). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante determinou emenda à inicial a fim de que o autor excluísse do polo passivo WERVETON MESSIAS GONÇALVES. Não obstante a irresignação do autor com a referida decisão, manifestada pela interposição do presente agravo de instrumento, verifico que o autor, no processo originário, cumpriu com a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, excluindo do polo passivo da ação a pessoa de WERVETON MESSIAS GONÇALVES. Ora, a toda evidência, verifica-se ato processual praticado pelo agravante manifestamente incompatível com a vontade de recorrer, na medida em que cumpriu com a decisão interlocutória que ora combate pelo presente agravo de instrumento. O que se constata, portanto, é a caracterização de preclusão lógica, que decorre da prática de um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão deduzida no recurso, no caso, a inclusão no polo passivo da ação da pessoa de WERVETON MESSIAS GONÇALVES. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça local: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INSURGÊNCIA QUANTO AO COMANDO DE EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à exordial para que o exequente colacione peças processuais elaboradas nos processos trabalhistas em que atuou como patrono do agravado, no intuito de comprovar os serviços prestados, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. In casu, a insurgência quanto a determinação de decote da verba honorária prevista contratualmente restou fulminada pelo manto da preclusão temporal e lógica, porquanto, além de o agravante não ter se insurgido atempadamente, cumpriu o comando judicial, apresentando nova planilha de cálculos, com a exclusão da referida verba. 4. O contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 784, inciso XII, do CPC e do art. 24 da Lei 8.906/94, consubstancia título executivo extrajudicial. No entanto, sua execução está condicionada à demonstração de que os serviços contratados tenham sido efetivamente prestados, o que, numa primeira vista, não pode ser de plano descartado, na hipótese dos autos. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1260791, 07093474920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, em razão da ocorrência da preclusão lógica, ante a concordância expressa do agravante quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. Tendo sido o agravante intimado a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria e afirmado a sua concordância expressa, resta preclusa a oportunidade de contra eles se insurgir, porquanto ato incompatível com a manifestação anterior. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1314983, 07280988420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reforça ainda a ocorrência da preclusão lógica o fato de o agravante sequer ter requerido efeito suspensivo no recurso interposto, deixando a marcha processual prosseguir após o cumprimento da emenda a inicial, de forma a revelar a incompatibilidade com a vontade de recorrer da decisão que determinou a emenda à inicial. Nesse cenário, a pretensão do agravante em incluir no polo passivo da demanda WERVETON MESSIAS GONÇALVES não subsiste, diante da preclusão lógica operada com atos processuais incompatíveis com a vontade de recorrer. Portanto, o presente agravo de instrumento deve ser inadmitido, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Logo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora